Tribunal: TJES
Processo: 5005191-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005191-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RENAN MARTINS DE CARVALHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
REEDUCANDO CONDENADO PELA PRÁTICA
DE ROUBO QUALIFICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. CRIME COMUM. DELITO POSTERIOR
HEDIONDO, COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 50%. INTELIGÊNCIA DO ART. 112, VI, A, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O crime de roubo qualificado, que ensejou a reincidência do apenado, foi praticado antes do advento da Lei nº 13.964/19 (pacote anticrime), sendo considerado comum, contudo, depois, o reeducando cometeu novo crime, de homicídio qualificado, que é considerado hediondo, portanto, é reincidente genérico (não específico).

2.
A alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.964/19 (pacote anticrime), que modificou o art. 112, da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84), não abrangeu o caso dos autos, onde foi reconhecida a reincidência genérica, pela prática anterior de crime comum, e o delito posterior for hediondo, com resultado morte.

3
.
Visando suprir a lacuna do texto legal, o STJ adotou o entendimento de que o percentual adotado, para progressão, deve ser de 50% (cinquenta por cento), descrito no art. 112, inciso VI, alínea "a", da LEP, na redação da Lei n. 13.914/2019. Precedente. (AgRg no REsp n. 2.015.414/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022.)

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005191-05.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RENAN MARTINS DE CARVALHO (AC)

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCUS RAMOS CORREA - ES38902

VOTO

Cuida-se de
agravo em execução penal
, em favor de

RENAN MARTINS DE CARVALHO
,

contra a decisão
(id 8122149 - sequencial 200.1) proferida pela MM.ª
Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-
ES,
que indeferiu o pedido de retificação do cálculo da progressão do regime, em razão da sua reincidência genérica, mantendo a fração de 50% (cinquenta por cento), de cumprimento de pena.

Em razões recursais (id 8122150 - sequencial 207.2), a defesa aduz que deve ser reconhecida a fração de 2/5 (dois quintos) para progressão, uma vez que o delito de roubo qualificado (art. 157, § 2º, do CP – ação penal nº 0015668-82.2011.8.08.0048), foi praticado antes da Lei nº 13.964/19 (pacote anticrime), sendo considerado crime comum, de modo que o apenado é primário, em crime hediondo, quanto o delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do CP – processo nº 0009263-20.2017.8.08.0048), praticado posteriormente.

De início,
registro que
o apenado possuis três condenações
, a saber: a)
crime de roubo qualificado
(processo nº 0015668-82.2011.8.08.0048); b)
tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito
(processo nº 0008278-17.2018.8.07.0048); e c)
homicídio qualificado
(processo 0008263-23.2017.8.08.0048).

No caso,
o crime de roubo qualificado, que ensejou a reincidência
do apenado (processo nº 0015668-82.2011.8.08.0048), foi praticado em 10/05/2011, com trânsito em julgado em 15/10/2012, sendo
considerado crime comum
, pois tornou-se hediondo, somente com o advento da Lei nº 13.964/19 (pacote anticrime), que alterou o art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.072/90.

Em seguida,
o apenado cometeu novo crime, de homicídio qualificado
(processo nº 0009263-20.2017.8.08.0048), que é
considerado hediondo
.

Assim, é
incontroverso que o reeducando é reincidente genérico (não específico), pois condenado por crime comum, e também por delito hediondo, com resultado morte
.

Acontece que, tal circunstância não foi abrangida, com a alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.964/19 (pacote anticrime), que modificou o art. 112, da Lei de Execuções Penais
(Lei nº 7.210/84).

No entanto,
visando suprir a lacuna do texto legal, o STJ adotou o entendimento de que, reconhecida a reincidência genérica, pela prática anterior de crime comum, e o delito posterior for hediondo, com resultado morte, o percentual adotado para progressão, deve ser de 50% (cinquenta por cento), descrito no art. 112, inciso VI, alínea "a", da LEP, na redação da Lei n. 13.914/2019
. Nesse sentido cito precedentes do STJ:

“(...) 3. Como é cediço, "com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), foi revogado expressamente o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal - LEP), a qual, em seu art. 112, modificou a sistemática da progressão de regime, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender da natureza do crime" (AgRg no REsp 1.932.143/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021).

4. In casu,
a recorrida foi sentenciada por crime hediondo com resultado morte (homicídio qualificado), tendo sido reconhecida sua reincidência devido à condenação definitiva anterior pela prática de crime comum (reincidência genérica). Diante da inexistência de previsão a disciplinar a progressão de regime para a hipótese dos autos, uma vez que os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos, a nova lei deve ser interpretada mediante a analogia in bonam partem, aplicando-se, para o condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, o percentual de 50% previsto no art. 112, inciso VI, alínea "a", da LEP, na redação da Lei n. 13.914/2019.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no REsp n. 2.015.414/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022.)

Assim, tenho como inviável o acolhimento da tese defensiva, que busca o reconhecimento do percentual de 40% (quarenta por cento), que corresponde a fração de 2/5 (dois quintos), uma vez que o réu é reincidente genérico, não podendo ser considerado primário, em crime hediondo, como pretende a defesa.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 8166590),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.